Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710812-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MIRIVAN DE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDA: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO NO APELO. INDEFERIMENTO NO GRAU RECURSAL. DECISÃO PRECLUSA. PREPARO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. ASSEGURAÇÃO. INÉRCIA DA RECORRENTE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 1.007, §4o, E 1.021). REPRISTINAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte ao apelar após asseguração de oportunidade para evidenciar sua situação de juridicamente pobre, e, na mesma oportunidade, assinalado prazo para que realizasse o preparo, segundo a ritualística vigente, sua inércia defronte o provimento indeferitório da salvaguarda enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a postulação que deduzira, conduzindo à afirmação da deserção da apelação por não ter, também, realizado o preparo no prazo assinado ao ser indeferida a gratuidade judiciária (CPC, art. 1.007, §4o). 2. Aperfeiçoada a preclusão da decisão que indeferira a gratuidade de justiça demandada pela parte ao apelar, com a imediata assinalação de prazo para ultimação do preparo, que também transcorrera em branco, inviável que, defronte a decisão que, na conformidade que o encaminhamento procedimental enseja, negara trânsito ao recurso em razão da deserção, tencione reprisar o provimento que indeferira a salvaguarda processual, pois o sistema processual não tolera o reprisamento de questão acobertada pela preclusão, salvo em situação de relação jurídica de trato continuativo (CPC, arts. 99, §7o, 505, I, e 1.007 e §§). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o não recolhimento das custas resulta exclusivamente no cancelamento da distribuição do feito e não na determinação para pagamento das custas processuais, as quais não são devidas no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 98, § 5o, e 99, § 3o, ambos do CPC, defendendo que não poderia ter sido indeferido pedido de concessão de gratuidade de justiça, porquanto restou demonstrada a hipossuficiência financeira do insurgente. Requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO NUNES SALLES, OAB/SP 409.440 (ID 73008085). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 98, § 5o, 99, § 3o, 290 e 322, § 2o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73008085. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020